Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710367-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LEONARDO OLIVEIRA COSTA e LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA contra as seguintes decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília: “Nos autos do presente cumprimento de sentença, postulou a parte exequente, além do cumprimento relativo à obrigação de pagar, a reintegração de posse no lote que elenca, bem como determinação para que o executado apresentasse documentos que comprovassem a localização e o endereço atuais daquele lote. Na oportunidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse, pontuou o diligente Oficial de Justiça não possuir dados suficientes da localização para cumprimento da diligência (ID 136523414), razão pela qual a exequente foi intimada para manifestação (ID 136569585). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado defendeu a tese de excesso de execução relativamente aos honorários sucumbenciais, que reputa alcançarem a monta de R$ 12.644,93. No atinente à localização e reintegração de posse, defendeu ser fisicamente impossível o cumprimento. Acerca desse tema, ainda asseverou que: “Além disso, é de conhecimento deste tribunal as diversas ações judiciais envolvendo os direitos possessórios dos lotes/terrenos que estão no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, tendo em vista que, à época das instalações iniciais dos possuidores, as alienações de lotes de parcelamentos do solo informais/ilegais não raramente se deu em duplicidade. E, no caso do Condominio Estância Quintas da Alvorada, notou-se que além da venda em duplicidade, houveram vendas de imóveis inexistentes e outros casos absurdos, haviam mais Condôminos cadastrados do que lotes existentes fisicamente. Portanto, houve a assembleia para criar mecanismos de cadastro e identificação dos reais possuidores. Ademais, cumpre esclarecer que a legalidade da assembleia que promoveu o recadastramento dos condôminos já foi objeto de ação judicial, autos do processo n° 2010.08.1.004258-9, já transitado em julgado, que ratificou a legalidade da assembleia que instituiu o projeto urbanístico e ambiental, ou seja, o remanejamento e adequação das áreas. Por conta dessa assembleia, houve diversas ações possessórias ajuizadas. Logo, atualmente existe em curso ações que discutem a obrigação do Executado em ressarcir em perdas e danos quando não há lote fisicamente existente, em que pese em nenhum caso o comprador ter adquirido tal bem do Condomínio.” (ID 137519435, p. 3) Ao fim da referida peça, concluiu que o valor do lote (terra nua) corresponderia a R$ 145 mil (cento e quarenta e cinco mil reais). Por intermédio do comprovante de depósito de ID 137714045, anuncia o executado ter consignado o valor que entende devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Em resposta (ID 137815653), pontuou o exequente que o valor consignado inobservou a incidência da multa de 10%, bem como de honorários da fase de cumprimento, no mesmo percentual, considerando vulnerado o prazo de quinze dias para pagamento voluntário. Ao fim, pugnou pela expedição de alvará de transferência do valor já consignado. Na sequência, o exequente ponderou que: “Conforme apurado no processo de conhecimento, e inclusive registrado na sentença (ID n. 83802705) mantida em acórdão (ID n. 124282356) já transitada em julgado (ID n. 124282401), o executado, depois de esbulhar a posse do exequente (em 2010/2011), procedeu a posteriores recadastramentos e alterações de endereços dos lotes. Por isso, o lote 15, Gleba X, com esse endereçamento, não mais existe por ato praticado pelo executado, que procedeu a posteriores alterações de endereços.” (ID 139121121, p. 2) Ato contínuo, ainda assinalou que o endereço seria outro e nunca teria sido informado pelo executado, nos autos. Concluindo que “a decisão de reintegração de posse não fui cumprida, a posse não foi reintegrada ao exequente por culpa do executado.” No atinente à avaliação do valor de um lote correspondente àquele debatido nos autos, obtemperou o exequente que realizara várias avaliações, encontrando as mais recentes nos valores de R$ 675,6 mil (seiscentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais) e R$ 683 mil (seiscentos e oitenta e três mil reais). Eis o relato. DECIDO. 1. Da obrigação de pagar. No atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, constato que a consignação realizada pelo executado não levou em consideração a incidência da multa, no percentual de 10% (dez por cento), e dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, em idêntico percentual (art. 523, § 1o, do CPC). De fato, o executado foi intimado para cumprimento voluntário, com ciência automática do Sistema no dia 30/8/22, 00h, mas somente promoveu o depósito no dia 22/9/22 (ID 137714045), após escoado o prazo para pagamento voluntário, estampado no art. 523 do CPC. Nesse descortino, INTIMO desde já o exequente para trazer aos autos planilha atualizada da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a planilha, INTIME-SE o executado para complementação do depósito, também no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE com urgência Alvará de Transferência do valor consignado nos instrumento de ID 137714045 e guia de ID 137712493, em favor do exequente, cujos dados repousam na peça de ID 139121121, p. 6. Consigno que a sociedade postulante detém poderes especiais para receber e dar quitação, observados os instrumentos de IDs 64642941, pp. 1 e 2; e 81494304. 2. Da obrigação de fazer. No atinente ao cumprimento da tutela específica estampada no título executivo; e perseguida neste cumprimento de sentença – itens “a” e “b” da peça de ID 134460045 –, noticia o executado que o condomínio figurou como parte em uma série de demandas judiciais, que redundaram em sucessivas alterações cartográficas, inviabilizando materialmente o cumprimento da tutela específica. Acerca da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na peça de ID 134460045, p. 2, a hipótese já fora ventilada pelo próprio exequente, ao sinalizar que “Na eventualidade de não ser possível a entrega da posse do lote específico constante na sentença, por qualquer motivo que seja, os autores pedirão, no momento oportuno, a entrega da posse de outro bem equivalente, ou a conversão em perdas e danos em valor a ser oportunamente apurado, nos termos da lei.” Nesse cenário, vislumbro incidente o disposto no art. 499 do CPC, segundo o qual “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Vislumbro impossível o cumprimento da tutela específica. No atinente ao disposto no art. 500 do CPC, não o vislumbro incidente, na medida em que, anteriormente à imputação de multa nesta fase de cumprimento de sentença, já se exacerbou a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; ainda anteriormente à imputação por este Juízo, nesta fase (Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Conquanto na fase de cumprimento de sentença não se praticam atos inerentes à fase de conhecimento, tenho que o advento da impugnação inaugura fase cognitiva, permitindo que o Juízo se socorra dos instrumentos afetos à fase já ultrapassada. Assim, passo ao saneamento do feito e a organização do processo, na forma do art. 357 c/c art. 513, “caput”, c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No que concerne ao inciso II, do mesmo artigo, FIXO como ponto controvertido o valor médio de venda de lotes (terra nua) no Condomínio ora executado, com área de 600 m2 (seiscentos metros quadrados). Quanto ao inciso III, daquele artigo, tenho que ônus inerente ao pagamento da produção da prova pericial caiba ao Condomínio executado, considerando ser ele o devedor da obrigação cujo adimplemento se persegue (Tema 871 do colendo Superior Tribunal de Justiça, definido em sede de recurso repetitivo). No que atinente ao artigo IV do referido dispositivo, vejo que a definição do fato enunciado como ponto controvertido surge como imprescindível para a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa (perdas e danos). No que toca ao inciso V, do art. 357, do CPC, tenho que a instrução demanda a produção de prova pericial por engenheiro civil (Resolução CONFEA no 345, de 27/7/1990 – hiperlink). Para o deslinde da controvérsia fática, nomeio perito o Engenheiro Civil MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. Incumbirá ao digno perito o esclarecimento do ponto controvertido, bem como responder aos quesitos das partes. Considerando a assertividade do ponto controvertido, não deduzirei quesitos judiciais, facultando ao digno perito judicial deduzir todas as considerações que reputar pertinentes ao ponto, abrangidas ou não pela quesitação das partes. ADVIRTO as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias, em especial o requerente, disponibilizando o veículo avariado. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, intime-se a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta, INTIMEM-SE a requerida para dizer sobre a proposta, no prazo COMUM de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O silêncio da parte representa anuência. No caso dos autos, o ônus da prova e, portanto, do pagamento toca à parte requerida. Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert”. ATENTE-SE o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), INTIME-SE o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, VENHAM conclusos. I.” – ID 44897649, pp. 2 a 7. “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 141438448, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Com efeito, em relação ao pleito estampado na peça recursal, constato que a própria embargante já possui o antigo mapa e o novo mapa, como revelado por ela mesma, em sua peça, ao trazer as imagens correspondentes. No mais, não há documentos que indiquem onde estaria localizado o lote, enquanto quadrilátero individualizado, atualmente, como reconhecido na Decisão ora guerreada. O lote, tal qual o conheceram os embargantes, não foi transferido para outro local ou recebeu outra numeração; ele simplesmente não existe mais. No mais, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” (grifei) – ID 44897650, pp. 2/3. Nas razões recursais, preliminarmente alega nulidade da decisão por vício de fundamentação: “28. Na hipótese dos autos, o MM. Juízo a quo, sem nenhuma fundamentação, limitou-se indeferir o pedido de que sejam fixados dois pontos controversos na perícia, quais sejam: (i) a necessidade do expert realizar a sobreposição de mapas e analisar os documentos, a fim de identificar a localização do imóvel a ser reintegrado (lote 15 da Gleba X); (ii) a partir da localização do lote realizada por sobreposição de mapas, a necessidade de o expert indicar o valor do imóvel ora executado, com área de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), além de se negar a intimar o agravado para promover a reintegração, nos termos das alíneas “a” e “b” do cumprimento de sentença. 29. Veja-se que, na decisão saneadora e na r. sentença recorrida, o eminente Magistrado de primeiro grau deveria ter, ao menos concisamente, demonstrado os fundamentos que o levaram a afastar as provas trazidas aos autos, bem como a razão de indeferir o pedido de inclusão do segundo ponto na perícia. Contudo a r. decisão não apreciou quaisquer dessas questões na medida em que apresentadas, além de afirmar sem qualquer conhecimento técnico que a área deixou de existir. 30. Ora, excelências, se nem o oficial de justiça que esteve no local conseguiu entrar para realizar a reintegração, como pode o Magistrado afirmar sem perícia que a área deixou de existir? 31. Além disso, fosse essa a hipótese, caberia a concessão de prazo aos agravantes para comprovar a existência de outros imóveis de propriedade do condomínio que pudessem substituir o seu, nos termos do art. 499 do CPC. 32. O MM. Juízo a quo deixou, d.m.v., de apreciar questões indispensáveis ao julgamento da lide. Trata-se, a toda evidência, de decisão inequivocamente nula. Não há como, sequer, cogitar-se de uma fundamentação sucinta, como permite o Código de Processo Civil, já que não há uma palavra a justificar o porquê do indeferimento do pedido de localização do lote 15 da gleba X pelo perito ou de se afastar o direito dos agravantes de pedir a substituição do bem antes da conversão da obrigação.” – ID 44897642, pp. 13/14. Aduz, ainda preliminarmente, cerceamento de defesa: “44. No caso, a decisão é nula por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a localização do lote com a perícia, com a sobreposição de mapas e georeferenciamento de forma que se permita saber se o lote estaria situado, atualmente, na parte asfaltada (de maior valor) ou na parte não asfaltada (de menor valor), e se está ocupado ou não, para saber ser a obrigação impossível ou não. Igualmente, não foi concedido prazo aos agravantes para postularem a substituição do imóvel, nos termos do art. 499 do CPC. 45. O juízo, de ofício, afirma que o lote 15 da Gleba X não existe e converte a obrigação. ( ) 48. No caso, já deferida a realização de perícia, os agravantes postularam a localização do lote com uma sobreposição de mapas e georeferenciamento de forma que se permita saber se o lote estaria situado, atualmente, na parte asfaltada (de maior valor) ou na parte não asfaltada (de menor valor), e se está ocupado ou não, o que foi indeferido. 49. Na sequência, sobreveio a conversão da obrigação de fazer em indenização sem, contudo, ser facultado aos agravados o direito de postular a substituição do imóvel. Opostos embargos, o juízo, por sua vez, rejeitou os aclaratórios de forma genérica e padronizada, conforme já salientado. 50. Ante o exposto, confia em que a preliminar de cerceamento de defesa seja acolhida e cassar a decisão, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja determina a localização do lote 15 da Gleba X na perícia, com posterior sobreposição de mapas e georeferenciamento de forma que se permita saber se o lote estaria situado, atualmente, na parte asfaltada (de maior valor) ou na parte não asfaltada (de menor valor), e se está ocupado ou não; e, ainda, comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja a parte credora intimada para informar se tem interesse na substituição do imóvel ou na conversão da obrigação.” (grifei) – ID 44897642, pp. 20/21. No mérito, narra: “14. Cumpre enfatizar, antes de tudo, a peculiaridade que permeia o presente recurso, na medida em que se trata do quarto agravo de instrumento interposto de forma para retificar erros e sanar ilegalidades, considerando as obrigações consolidadas nos autos do processo de origem. 15. No caso, a r. sentença exequenda determinou a reintegração de “posse do lote (ou fração) de no. 15, da Gleba X”, com 600 m2, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada. 16. Todavia, considerando as alterações cartográficas sofridas pelo condomínio agravado, é necessária a apresentação das informações relativas ao processo de regularização, a fim de que os agravantes possam verificar a numeração atribuída à fração originariamente adquirida por eles, qual seja, lote no 15 da Gleba X. 17. Urge ressaltar que, antes da ação de reintegração, os agravantes já haviam ajuizado Ação de Exibição de Documentos cadastrada sob o n. 2012.08.1.008282-9, que foi julgada procedente para determinar ao agravado a apresentação de todos os documentos que integravam o respectivo processo administrativo, principalmente os pareceres jurídicos e decisões administrativas sobre o recadastramento e sobre o remanejamento do lote. Interposto recurso de apelação pelo réu, ao qual foi negado provimento mediante decisão transitada em julgado no dia 14/2/2017. No entanto, nenhum documento foi exibido até a presente data. 18. Apresentado o cumprimento de sentença nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001, os agravantes postularam: [...] a reintegração da posse dos autores no lote objeto da sentença, no prazo legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00, sob pena de acréscimo de multa e honorários relativos à fase do cumprimento de sentença (CPC, art. 523, §1o); b) concomitantemente à reintegração da posse pedida na alínea “a”, pede que o executado intimado para apresentar nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do antigo lote n. 15, da Gleba X, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; [...] 19. Todavia, o d. juízo de primeiro grau desconsiderou que não houve pedido de conversão da obrigação de fazer em pagamento de indenização, os agravantes postularam expressamente a intimação do agravado para proceder a reintegração do Lote no 15 da Gleba X, sob de multa. 20. Assim, caberia ao agravado informar a localização do Lote no 15 da Gleba X após as alterações cartográficas, bem como a possibilidade ou não de cumprimento da obrigação de fazer. E mais. Embora a perícia seja indispensável para verificar a numeração atribuída ao Lote no 15 da Gleba X, a eventual conversão deverá observar as características do imóvel a ser reintegrado e não a média geral dos imóveis do condomínio. 21. Os agravantes, em diversas oportunidades, suscitaram a omissão do d. Juízo em relação à necessidade de intimação do executado, a fim de informar a atual localização do Lote no 15 da Gleba X, mas o pedido nunca foi apreciado, estando pendente de apreciação embargos opostos pelos agravantes. 22. Ocorre que, em seguida, o MM. Juízo a quo proferiu outra decisão ilegal determinado a realização e perícia e fixando como único critério a metragem do imóvel a ser reintegrado, em notório prejuízo à parte credora, vez que o lote no da Gleba X ficava localizado em área de maior valorização do condomínio agravado. 23. Foram opostos embargos de declaração para sanar as seguintes omissões: (i) não houve pedido de conversão da obrigação e sequer foi feita intimação do condomínio para reintegrar o imóvel; (ii) a reintegração tem por objeto imóvel específico (Lote 15 da Gleba X), cujas características deverão ser observadas na perícia para eventual conversão da obrigação; e (iii) foi formulado pedido no cumprimento de sentença, alínea “b”, no sentido de ser o executado intimado para apresentar os documentos que indiquem a numeração atribuída ao Lote 15 da Gleba X. Contudo, eles restaram rejeitados por decisão genérica e padronizada. 24. Daí o presente agravo.” – ID 44897642, pp. 9 a 11. Aduz ainda: “51. Para melhor evidenciar em que consiste o equívoco da r. decisão agravada caracterizado pelo o descumprimento das decisões proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001, cumpre relembrar que: (i) a sentença exequenda determinou a reintegração do Lote 15 da Gleba X; (ii) os agravantes formularam no cumprimento de sentença pedido de reintegração e pedido intimação do executado para apresentar a documentação com indicação da numeração atribuída ao lote 15 da Gleba X, alíneas “a” e “b”, respectivamente; e (iii) determinada a realização e perícia para avaliação de área com 600 m2, sem edificação, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, os agravados opuseram embargos sanar a omissão quanto a necessidade da perícia identificar o imóvel objeto da reintegração (lote 15 da Gleba X) antes de realizar avaliação, vez que as peculiaridades do imóvel terão reflexo direto em eventual conversão da obrigação. 52. Por isso a agravante pediu, em seu cumprimento de sentença, nos termos das alíneas ‘b’, a intimação do executado para apresentar nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do antigo lote n. 15, da Gleba X, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. 53. Ocorre que, na r. decisão agravada, o MM. Magistrado se limitou a indeferir os pedidos da agravante em sede de impugnação sob a alegação de que com as alterações cartográficas o Lote 15 da Gleba X deixou e existir. Todavia, não há nos autos nenhum documento que comprove a afirmação do juízo, e sequer houve intimação do executado para apresentar as informações relativas ao processo de regularização, permitido à parte exequente identificar a numeração atribuída ao seu imóvel. 54. Igualmente, apresentado o mapa com a indicação do Lote 15 da Gleba X e postulando a parte agravante a sobreposição dos mapas do condomínio na perícia, para identificação da numeração atribuída à sua fração, o d. juízo indeferiu o pedido e determinou a realização e uma avaliação genérica com indicação de valor médio dos imóveis localizados no condomínio agravado, em notório prejuízo ao proprietário. 55. De fato, conforme comprovado na origem, é possível realizar a localização do imóvel através de perícia, com a sobreposição do mapas e análise dos documentos do processo administrativo de regularização que estão de poder do agravado. Não obstante, localizado o Lote 15 da Gleba X e existindo impossibilidade de reintegração, caberia às partes postular a substituição do bem ou conversão da obrigação. 56. E mais. Se não há possibilidade de localização do imóvel com base na sobreposição dos mapas na perícia, caberia ao perito atestar a questão. Ocorre que, quando o d. Juízo afirma que “o lote, tal qual o conheceram os embargantes, não foi transferido para outro local ou recebeu outra numeração; ele simplesmente não existe mais”, ele o faz sem qualquer conhecimento técnico. 57. A lei, no art. 499 do CPC, determina que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Sequer foi facultado aos agravantes pedir a substituição do imóvel por outros de propriedade de condomínio. 58. Os agravantes comprovaram que em outras demandas foram apresentados os mapas, de modo que é possível verificar em perícia qual foi o endereço atribuído ao Lote 15 da Gleba X, até porque as alterações realizadas modificaram a estrutura do condomínio, mas a fração sob a qual os agravantes detinham posse continua localizada dentro dele. O lote não deixou de existir, apenas teve uma mudança de endereço, cuja localização poderá ser realizada pelo perito. 59. O prejuízo é manifesto, na medida em que o r. decisum, data venia, mediante decisão que descumpriu sentença exequenda, violou não só os preceitos legais relativos ao cumprimento de sentença, mas também inobservou, que não houve pedido de conversão da obrigação por parte do credor e, também, ignorou que eventual conversão deve ter por base a avaliação do Lote 15 da Gleba X, ou seja, sendo indispensável que o perito identifique a numeração atribuída a mencionada área e possa avaliar suas características e infraestrutura.” – ID 44897642, pp. 21 a 24. Argumenta ter havido violação da coisa julgada pela decisão agravada: “61. Data maxima venia, houve determinação judicial para que a para agravante fosse reintegrada na “posse do lote (ou fração) de no. 15, da Gleba X”, com 600 m2, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, cujos limites da sentença, transitada em julgado, deverão ser observados no cumprimento de sentença, inclusive para eventual conversão da obrigação e fazer. ( ) 66. Ou seja, sentença transitada em julgado deve ser executada com rigorosa exatidão, sendo defeso ampliar ou decotar o que, em substância, nela estiver disposto. No caso, o título exequendo determina especificamente a reintegração do Lote 15 da Gleba X, de modo que antes de converter a obrigação de fazer, cabe ao d. Juízo promover a intimação do executado para o cumprimento da obrigação, esgotando todos os meios possíveis para garantir o cumprimento integral do provimento judicial. 67. Pela eventualidade, na remota hipótese de o agravado comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou de substituição do imóvel, caberia a conversão após a avaliação do imóvel a ser reintegrado, ou seja, o lote 15 da Gleba X. Isso porque, o condomínio agravado possui áreas com diferentes fases de desenvolvimento, de modo que a atribuição de preço deve corresponder a do Lote 15 da Gleba X, que está localizado na parte com melhor infraestrutura. 68. Frise-se, por oportuno, que os agravantes não postularam a conversão da obrigação e, tampouco, o agravado foi intimado para cumprir a obrigação de fazer ou, eventualmente, esclarecer a atual situação do imóvel. 69. Todavia, o MM. Juízo de primeiro grau, equivocadamente, pressupõe a impossibilidade de cumprimento da obrigação e, sem intimar o agravado, determina a realização de conversão com base em perícia que não observará as condições do imóvel a ser reintegrado (Lote 15 Gleba X). 70. A decisão é teratológica, inclusive porque o juízo promoveu a conversão de ofício. Ademais, os agravantes postularam a efetiva reintegração, conforme se afere das alíneas “a” e “b” do cumprimento de sentença, não podendo o d. Juízo modificar o provimento agora, em cumprimento de sentença. 71. Há, aqui, notória violação a coisa julgada material. Isso porque, os agravantes não postularam qualquer fração de 600m2 , mas o lote 15 da Gleba X, cabendo ao d. Juízo aplicar as medidas cabíveis para reintegração ou ao executado comprovar a impossibilidade de cumprimento, o que nunca ocorreu. 72. Nunca houve intimação do executado para realizar a reintegração, demonstrado a alteração do endereço.” – ID 44897642, pp. 24 a 26. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal: “75. O periculum in mora consiste em que, a reiterada recusa em observar os preceitos legais pertinentes ao cumprimento de sentença e aos limites da sentença exequenda estão inviabilizando a reintegração do Lote 15 da Gleba X à parte agravante, sendo terminada ainda a equivocada conversão da obrigação de fazer em pagamento de indenização de ofício, sem considerar na perícia de avaliação as características e infraestrutura da área a ser reintegrada, sendo imperiosa, pois, a aplicação do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, concedendo-se efeito suspensivo-ativo para que, finalmente, sejam cumpridas as r. decisões proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001, garantindo-se, com isso, o direito fundamental à celeridade processual prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF. 76. O prejuízo, por sua vez, é manifesto, na medida em que o r. decisum, data venia, mediante decisão que descumpriu, de forma notória, as decisões proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001, violou não só os preceitos legais relativos ao cumprimento de sentença, mas também inobservou, mais uma vez, os limites da sentença executada e, também, determinou a realização de perícia para avalição da fração dos agravantes desconsiderando a área em que era localizada e sua infraestrutura. 77. É imperiosa, nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que o MM. Magistrado profira, de imediato, as determinações proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001 e os pedidos formulados no cumprimento de sentença, determine a intimação do executado para reintegração da posse dos agravantes no lote 15 da Gleba X e, concomitantemente, apresente nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, bem como suspenda a realização da perícia até o julgamento deste recurso.” – ID 44897642, pp. 27/28. Requer ao final: “78. Diante de todo o exposto, pede a parte agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando ao MM. Magistrado cumpra, de imediato, a sentença exequenda, com respetiva intimação do executado para reintegração da posse dos agravantes no lote 15 da Gleba X e, concomitantemente, apresente nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, bem como suspenda a realização da perícia até o julgamento deste recurso. 79. No mérito, a parte agravante requer a cassação da decisão agravada para: (i) Determinar a intimação do agravado pelo Juízo de primeiro grau, para promover a reintegração de posse, com respectiva comprovação do novo endereço atribuído ao Lote 15 da Gleba X, nos termos do cumprimento de sentença, alíneas “a” e “b”, nos termos do art. 5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 141 e 489, II e II, §1o, III e IV, todos do Código de Processo Civil, diante da jurisprudência pátria dominante; e (ii) Reconhecer o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja incluído como objeto da perícia a localização do lote 15 da Gleba X na perícia, com posterior sobreposição de mapas e georeferenciamento de forma que se permita saber se o lote estaria situado, atualmente, na parte asfaltada (de maior valor) ou na parte não asfaltada (de menor valor), e se está ocupado ou não; e, ainda, comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja a parte credora intimada para informar se tem interesse na substituição do imóvel ou na conversão da obrigação, sob pena de violação ao art. 499 do CPC. 80. Caso assim não se entenda, é imperioso, nesse contexto, que seja cassada/reformada a r. decisão agravada para que sejam observados os dispositivos legais relativos ao cumprimento de sentença, bem como o dispositivo da r. decisão exequenda, determinando-se ao MM. Juízo de primeiro grau que: (i) em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, antes da realização da perícia, seja realizada a intimação do executado para promover espontaneamente a reintegração com respectiva comprovação da atual numeração do lote 15 da Gleba X, nos termos das alíneas “a” e “b” do cumprimento de sentença; (ii) comprovada a eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo executado seja concedido prazo aos agravantes, nos termos do art. 499 do CPC, para postular a substituição do imóvel ou a conversão da obrigação; (iii) sendo inviável a substituição do imóvel, seja determinada a realização da perícia para indicação da numeração atualmente atribuída ao Lote 15 da Gleba X localizada no Condomínio agravado, antes de promover sua avaliação; (iv) na remota hipótese do Lote 15 da Gleba X não poder ser reintegrado, que eventual conversão da obrigação deverá observar a avalição do imóvel a ser reintegrado, sob pena de ensejar prejuízos a parte credora. 81. Não obstante, confia em que seja reconhecida a flagrantemente violação da coisa julgada material (arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o do Código de Processo Civil), impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impossibilidade de conversão da obrigação de ofício, sem antes promover o d. Juízo da intimação do executado para promover a reintegração ou, ainda, comprovar com base na documentação do processo de reintegração que o imóvel deixou de existir, hipótese em que deverá ser facultado prazo aos agravantes para postular a sua substituição por outro de propriedade do condomínio ou, ainda, a conversão da obrigação com base na avaliação de imóvel infraestrutura equivalente, nos termos do art. 499 do CPC. 82. Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso de agravo, confirmando-se todos os pedidos requeridos na fundamentação das razões.” – ID 44897642, pp. 28 a 30. Instado a juntar aos autos comprovante do preparo referente ao código de barras da guia de custas e emolumentos, o agravante cumpriu o comando. Preparo recolhido (IDs 44897643 e 44937576). É o relatório. Decido. Insubsistentes as alegações de nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação e cerceamento de defesa. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). Na hipótese, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes; fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Também não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem oportunizou, por diversas vezes, à parte exequente manifestação acerca das alegações da executada. Rejeito as preliminares de nulidade da decisão recorrida. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores para antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse (processo n. 0716675-27.2020.8.07.0001), a qual teve como objeto o imóvel identificado como Lote 15, Gleba Rural X, Etapa III, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada. O pedido deduzido na inicial de reintegração de posse foi julgado procedente em sentença em 18/2/2021: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, para reintegrar, relativamente ao CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, os autores na posse do lote (ou fração) de no. 15, da Gleba X. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), pelo réu. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (grifei) – ID 83802705, p. 12 na origem. Em julgamento de apelação interposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, negado provimento, conforme voto proferido por esta Relatora, do qual destaco os seguintes trechos: “Além disso, embora sustente necessidade de regularização fundiária e venda em duplicidade de lotes, não trouxe aos autos qualquer prova dessa situação em relação ao lote em referência. Além disto, não há alegação de o imóvel originariamente vendido aos apelados não mais existir na configuração atual do condomínio ou estar ocupado por terceiro (o que indicaria, eventualmente, litígio de direito sobre a aquisição de lote, do que não há indicação nos autos). Destaca-se, ademais, que, conforme reconhecido por este TJDFT em casos semelhantes, a mesma Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/01/2010 estabeleceu que eventual remanejamento de lotes seria realizado "com a aprovação do projeto urbanístico" do loteamento, a ser elaborado para fins de regularização fundiária, não havendo, contudo, qualquer notícia que o “Condomínio Estância Quintas da Alvorada” tenha projeto urbanístico aprovado pelos órgãos competentes (TJDFT. Acórdão 1185933, 20180110352488APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: 444/448; Acórdão 1030958, 20110810012287APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 374/380; Acórdão 906318, 20130810007858EIC, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2015, publicado no DJE: 18/11/2015). Nesse contexto, a prova da posse dos apelados resta assentada nos autos, nenhum elemento suficiente a infirmá-la. Em relação ao esbulho, o condomínio não nega que, com base em decisões tomadas em assembleias que determinaram o recadastramento dos lotes, deixou de reconhecer a regularidade da posse dos apelados, tanto que, desde o ano de 2012 (ID 25337615, p. 4), judicializada a questão, o que demonstra não haver controvérsia em relação a esse ponto. Quanto à perda da posse, decorre do próprio impedimento de acesso às dependências do condomínio, fato também não impugnado. Desse modo, conforme reconhecido em sentença, como o esbulho possessório resta indene de dúvida (não foi negado pelo réu, mas apenas justificado), da mesma forma que a posse que os autores exercem, é de se garantir a proteção possessória. Como destacado, a proteção possessória conferida aos apelados visa unicamente afastar o esbulho praticado no âmbito da presente relação, cujos efeitos se operam somente em relação ao condomínio e não contra terceiros. Eventuais pretensões contra a posse dos apelados devem ser buscadas na via apropriada, quando, então, será ocasionalmente avaliada a melhor posse. Deve a sentença, portanto, ser integralmente mantida.” (grifei) – ID 124282356, p. 7. Trânsito em julgado que se deu em 6/5/2022 (ID 124897730 na origem). O cumprimento de sentença foi promovido por LEONARDO OLIVEIRA COSTA (agravante) em desfavor de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado), em 22/8/2022, no qual requereu: “a) a reintegração da posse dos autores no lote objeto da sentença, no prazo legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00, sob pena de acréscimo de multa e honorários relativos à fase do cumprimento de sentença (CPC, art. 523, §1o); b) concomitantemente à reintegração da posse pedida na alínea “a”, pede que o executado intimado para apresentar nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do antigo lote n. 15, da Gleba X, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; c) a intimação dos réus para, no prazo legal, pagarem o valor de R$ 14.014,32 a título de honorários, mais R$ 227,61 - relativos às custas da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, sob pena de acréscimo de multa e honorários relativos à fase do cumprimento de sentença (CPC, art. 523, §1o). d) a alteração do valor da causa para a fase do cumprimento de sentença para o total de R$ 714.014,32, considerando o valor de mercado atual dos imóveis situados no condomínio executado – pesquisa de mercado anexa, bem como dos honorários ora executados.” (grifei) – ID 134460045, pp. 2/3. Pela decisão de ID 134501953 na origem, determinada, em 25/8/2022, a expedição de mandado de reintegração de posse nos termos da sentença. Em 12/9/2022, certificado pelo oficial de justiça que o endereço anotado não existia no condomínio: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/09/2022 às 14:24, NÃO PROCEDI À REINTEGRAÇÃO DE POSSE de CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, 73.978.900/0001-81, TELEFONE NÃO INFORMADO, porque os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência - faltando informação sobre (QUADRA, CONJUNTO e LOTE). O endereço descrito no r. Mandado não existe no referido condomínio.” – ID 136523414 na origem. Em 21/9/2022, CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença; alegou, entre outras questões, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir a posse do lote (ID 137519435 na origem). Em 22/9/2022, determinada a intimação do exequente para apresentar resposta à impugnação (ID 137572775 na origem), o qual, entre outros argumentos, aduziu não ter requerido conversão da reintegração de posse em perdas e danos e que, em razão de alterações e recadastramentos, o endereçamento lote 15, Gleba X, com tal definição, não existe mais; e o novo endereçamento nunca foi informado pelo executado nos autos. Em 27/10/2022, o magistrado de origem determinou a intimação do exequente para indicar as informações necessárias ao cumprimento do mandado de reintegração de posse (ID 139545811 na origem), o qual se manifestou pela necessidade de apreciação de petições anteriores, nas quais requereu fosse o condomínio executado intimado para apresentar novo endereço que teria atribuído ao lote em questão. Sobreveio a decisão agravada, que definiu necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 141438448 na origem). Pois bem. Como visto, a sentença determinou obrigação de fazer “para reintegrar, relativamente ao CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, os autores na posse do lote (ou fração) de no. 15, da Gleba X.” E, em que pese tenha determinado a expedição de mandado de reintegração de posse, em momento algum o juiz intimou o executado para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme o rito do cumprimento de sentença previsto nos artigos 513 e seguintes do CPC. Não obstante a não intimação do executado para o cumprimento da obrigação de fazer (reintegração dos exequentes no imóvel), ou mesmo a intimação do condomínio para apresentar os documentos que indiquem o endereço atual do imóvel para efetivação da reintegração de posse determinada na sentença, o magistrado de origem definiu desde já impossibilidade da tutela específica e necessidade de conversão em perdas e danos. Contudo, a conclusão da decisão agravada no sentido de que o imóvel “não foi transferido para outro local ou recebeu outra numeração; ele simplesmente não existe mais”, em princípio, ainda não pode ser extraída do que consta dos autos. No caso, fato de o oficial de justiça não ter localizado o endereço, por si só não é demonstração de que a obrigação se tornou impossível, tendo em vista que já havia a notícia nos autos que os lotes dos imóveis no condomínio foram alterados. Além disso, como bem definido no acórdão que julgou a apelação, “não há alegação de o imóvel originariamente vendido aos apelados não mais existir na configuração atual do condomínio ou estar ocupado por terceiro (o que indicaria, eventualmente, litígio de direito sobre a aquisição de lote, do que não há indicação nos autos” (ID 124282356, p. 7). Assim, inexistindo nos autos a comprovação efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reintegração dos exequentes no imóvel, como determinado na sentença), não poderia o magistrado converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Isso porque, em consonância com o art. 313 do CC[1], o Código de Processo Civil dispõe que a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir com a tutela específica ou alcançar resultado prático a ela equivalente.[2] Assim e tendo em vista que o próprio agravado já informou por diversas vezes ter havido reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio, bem como ter ocorrido alienação em duplicidade em casos diversos, é necessário que se esclareça o que ocorreu na hipótese em questão, indicando se houve mudança de numeração e caracteres do endereço ou se, de fato, o lote já não existe mais. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por consequência, a perícia deferida na decisão agravada para apurar o valor da conversão em perdas e danos deve ser afastada por ora, uma vez não haver ainda que se falar em conversão em perdas e danos. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. [2] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora